Tribunal: TJBA
Processo: 8021900-14.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEÇÃO CRIMINAL CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 8021900-14.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 0809365-62.2015.8.05.0080 SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PREVENÇÃO. SENTENÇA JÁ PROLATADA EM UM DOS PROCESSOS. SÚMULA 235/STJ. INVIABILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS. COMPETÊNCIA FIXADA NO JUÍZO QUE AINDA NÃO JULGOU O FEITO. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1.Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana em face do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, referente ao processamento da ação penal n.º 0809365-62.2015.8.05.0080, na qual Carlos Santos Conceição e Jeferson Santos Carvalho foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2°, I e II, do CP), sob o argumento de que o processo anterior, que tramita na 1ª Vara, já foi sentenciado, tornando inviável a reunião dos feitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.A questão em discussão consiste em definir qual dos Juízos é competente para processar e julgar a ação penal, diante da alegação de conexão por continuidade delitiva entre processos distintos, sendo que um deles já foi definitivamente julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A conexão ou continência autoriza a reunião de processos com o objetivo de evitar decisões contraditórias e possibilitar ampla análise do contexto probatório, conforme previsto no art. 76 do CPP. 4.Contudo, nos termos da Súmula 235/STJ e do art. 82 do CPP, a reunião dos processos é inviável quando um deles já foi sentenciado, hipótese em que a conexão não tem efeito sobre a competência jurisdicional remanescente. 5.Verificado que a ação penal anteriormente distribuída à 1ª Vara Criminal de Feira de Santana já foi julgada, impõe-se fixar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca, que permanece com o feito pendente de julgamento. IV. DISPOSITIVO 6.Conflito conhecido e procedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Jurisdição de n.º 8021900-14.2025.8.05.0000, em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana e suscitado o Juízo da 2ª Vara Criminal da mesma comarca. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e julgar procedente o presente conflito de jurisdição, e declarar o Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da comarca de Feira de Santana competente para processar e julgar a ação penal originária deste incidente, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07219(CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)8021900-14.2025.8.05.0000)